Tribunal: TJSP
Processo: 1500822-24.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Sorci
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tentativa de Furto qualificado pelo concurso de pessoas – Pleito acusatório pugnando pelo reconhecimento do crime em sua forma consumada. Descabimento. Réu e seu comparsa detidos quando ainda cortavam os fios do poste. Posse não efetivada da coisa Condenação mantida. Dosimetria. Aumento da exasperação da pena-base, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ementa:
Tentativa de Furto qualificado pelo concurso de pessoas – Pleito acusatório pugnando pelo reconhecimento do crime em sua forma consumada. Descabimento. Réu e seu comparsa detidos quando ainda cortavam os fios do poste. Posse não efetivada da coisa Condenação mantida. Dosimetria. Aumento da exasperação da pena-base, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Pena aumentada. Fração da tentativa fixada com equilíbrio e fundamento. Regime aberto e restritivas mantidos. Quantidade de pena e primariedade. Recurso parcialmente provido.